Tribunal: TJES
Processo: 5000370-96.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-96.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: MARIA MACHADO DA SILVA e outros (9)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA. DEVOLUÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR CONTRATADO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPENSAÇÃO DE VALOR UTILIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando a peça recursal, ainda que com atecnia, permite a compreensão das razões do inconformismo.

2 - A preliminar de inovação recursal também deve ser rejeitada quando se trata de matéria de ordem pública, como a alegação de ausência de interesse de agir.

3 - A alegação de carência de ação por falta de interesse de agir confunde-se com o mérito, devendo ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, revelando-se infundada diante da narrativa fática consistente apresentada na petição inicial.

4 - Configura falha na prestação do serviço bancário a conduta da instituição financeira que, após receber devolução substancial do montante contratado e aquiescer tacitamente com o desfazimento da avença, mantém os descontos mensais no benefício previdenciário da consumidora.

5 - O reconhecimento da nulidade do contrato é medida que se impõe diante da contradição do comportamento da instituição financeira, que emitiu boletos para devolução do valor contratado e, mesmo após recebê-los, não providenciou a interrupção dos descontos.

6 - É devida a indenização por danos morais ante o desconto indevido em proventos de aposentadoria, não se tratando de mero aborrecimento, mas de dano in re ipsa.

7 - A repetição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, sendo devida de forma simples até 30/03/2021, e em dobro apenas para os descontos posteriores à referida data.

8 - Deve-se deduzir da condenação a quantia correspondente ao valor efetivamente utilizado pela consumidora, sob pena de enriquecimento sem causa.

9 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000370-96.2020.8.08.0064

Apelante: Banco do Brasil S.A.

Apelados: Adineilson Antônio da Silva e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, por meio da qual, em sede de “ação declaratória de nulidade/anulabilidade c/c pedido repetição de indébito e danos morais” ajuizada por Maria Machado da Silva em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“[...] fim de condenar a parte requerida para: a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo entre a Requerente e o Banco Requerido, uma vez que ocorrera a devolução do valor contratado, incidindo referida cobrança em lesão ao direito da Requerente; b) Determinar a repetição do indébito, condenando o réu ao pagamento de R$46.324,88 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), referente ao dobro das quantias já descontadas; c) Condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)[...]”.
Ao final, ainda condenou o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) não houve qualquer irregularidade na contratação do empréstimo, tendo sido observado o procedimento exigido pelo BACEN; (b) a autora utilizou parte do valor contratado, descaracterizando a tese de arrependimento e inexistindo comprovação de devolução integral; (c) inexiste ato ilícito a justificar a condenação por danos morais e repetição de indébito, sobretudo em dobro, por ausência de má-fé; (d) não há interesse de agir da autora, uma vez que a controvérsia poderia ter sido resolvida administrativamente; e (e) o valor arbitrado a título de indenização moral deve ser revisto subsidiariamente, caso mantida a condenação.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 13567245), suscitando as preliminares recursais de violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, quanto ao mérito propriamente dito, pela incolumidade da sentença.

Determino que a Secretaria da Primeira Câmara Cível adote as providências necessárias para a correção dos dados do cadastro destes autos, a fim de que conste apenas os substituídos como apelados.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Suscitada pelos Apelados

Os apelados suscitaram preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, a pretexto de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator DES,ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição recursal, é possível constatar que a referida peça atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Preliminar de Inovação Recursal Suscitada pelos Apelados

Os apelados ainda suscitaram a preliminar de inovação recursal, sob o pálio de que o apelante inaugurou no presente recurso a tese de “ausência de interesse de agir”.

Sem razão os apelados, porquanto a orientação do STJ está sedimentada no sentido de que
“[...] a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento,
exceto quando se trata de matéria de ordem pública
ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

Portanto,
rejeito
a preliminar recursal.

É como voto.

Preliminar de Carência de Ação - Falta de Interesse de Agir

Inicialmente, vejo que o apelante sustenta que
“Depreende-se do conteúdo dos autos a total falta de interesse de agir do Autor pela ausência de responsabilidade do banco réu sobre os fatos”
.

Como se vê, a despeito do apelante revestir a insurgência como se “preliminar” fosse, certo é que tal argumentação está calcada na impugnação do próprio mérito da causa.

Além disso,
“[...] A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual o interesse de agir deve ser avaliado in status assertionis, quer dizer, tal como apresentado na petição inicial.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.841.683/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

No caso, a parte autora era uma senhora idosa que celebrou um contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil, porém sustentou que após 02 (dois) meses solicitou o cancelamento da avença com a devolução de grande parte do valor disponibilizado, no entanto, a instituição financeira não prosseguiu com as baixas necessárias e ainda continuou com os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário, repercutindo daí os prejuízos que busca ver ressarcida. Logo, evidente o interesse de agir da parte autora.

Diante de tais razões,
rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, por meio da qual, em sede de “ação declaratória de nulidade/anulabilidade c/c pedido repetição de indébito e danos morais” ajuizada por Maria Machado da Silva em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“[...] fim de condenar a parte requerida para: a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo entre a Requerente e o Banco Requerido, uma vez que ocorrera a devolução do valor contratado, incidindo referida cobrança em lesão ao direito da Requerente; b) Determinar a repetição do indébito, condenando o réu ao pagamento de R$46.324,88 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), referente ao dobro das quantias já descontadas; c) Condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)[...]”.

Pois bem. Ao que se vê dos autos,
a parte autora era uma senhora idosa (Maria Machado da Silva) - diga-se de passagem falecida no intercurso da lide e substituída por seus herdeiros, que celebrou um contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil, porém sustentou que após 02 (dois) meses solicitou o cancelamento da avença com a devolução de grande parte do valor disponibilizado, no entanto, a instituição financeira não prosseguiu com as baixas necessárias e ainda continuou com os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário.

De fato, consta dos autos o “contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário do INSS” (ID 13567159) celebrado entre as partes (29/3/2017), porém, em seguida, também foi juntado nos autos dois boletos bancários emitidos pelo próprio Banco do Brasil, respectivamente nos valores de R$ 9.640,15 e R$ 8.350,00 (ID 13566673), nos quais figuram a própria instituição financeira como beneficiária.

Logo, bem de se ver que se o Banco do Brasil emitiu tais boletos e ainda recebeu tais valores que somados atingiram a monta de R$ 17.990,15 (dezessete mil e novecentos e noventa reais e quinze centavos), o que denota que a instituição financeira aquiesceu ao pleito de desfazimento da avença.

Não fosse assim, o Banco do Brasil deveria ter lançado mão do item “IX” inserido no contrato quanto à “amortização de parcelas”, o que, diante da utilização de R$ 1.000,00 (mil reais), teria o condão de acarretar a “redução proporcional dos juros”, porém a instituição financeira não demonstrou que utilizou tal opção.

Todavia, o apelante emitiu boleto bancários para que a consumidora devolvesse os valores disponibilizados, o que denota a aquiescência do Banco do Brasil quanto ao desfazimento do contrato bancário de empréstimo consignado, tal como afirmado pela consumidora, traduzindo justa expectativa na esfera jurídica dela.

Ocorre que o Banco do Brasil, em evidente comportamento contraditório, não providenciou a interrupção de tais cobranças, o que traduziu evidente falha na prestação do serviço bancário da referida instituição bancária que, por conseguinte, acarretou evidente prejuízo à esfera jurídica da consumidora, diga-se de passagem, uma senhora idosa e que percebia uma modesta aposentadoria do INSS que estava sendo objeto de descontos proporcionalmente consideráveis.

Cumpre acentuar que
“[...] A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.408.609/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Nesse contexto, ao contrário da tese recursal, tenho que sobressai manifesta a falha na prestação do serviço e os danos acarretados à consumidora que, consequentemente, são passíveis de indenização.

Afinal,
“[...] Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. Dano in re ipsa.[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000319-20.2021.8.08.0038, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/Feb/2024).

Posta assim a questão, bem de se ver que a quantia fixada pelo juiz singular a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não revela-se irrisória, tampouco excessiva, de modo que ante aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto adequada às peculiaridades da causa, bem como não destoa do arbitramento aplicado no âmbito deste Tribunal de Justiça para casos similares.

Já com relação à condenação do apelante à restituição em dobro dos valores descontados, tenho que a sentença merece diminuto reparo.

Isso porque, constatei da petição inicial que a própria parte autora afirmou que os descontos indevidos estavam sendo objeto de devolução posterior pelo apelante, o que, a despeito de reforçar o reconhecimento do Banco do Brasil pelo desfazimento do contrato (
diga-se de passagem não foi objeto de impugnação específica quando da contestação apresentada
), denota a ausência de dano material para a consumidora pelo menos até a data do ajuizamento da demanda (1º/12/2020), tendo em vista que a partir daí houve a judicialização do pedido de suspensão dos descontos, o que, no entanto, só foi objeto de comando judicial com a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência proferida em 29/4/2021 (ID 13567166).

Aliás, no que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em
30/03/2021.

Em resumo, a condenação do apelante à restituição dos descontos deverá se dar de forma simples entre o período do ajuizamento da presente ação, isto é, 1º/12/2020, e a data da publicação do acórdão paradigmático do STJ (EREsp 1413542/RS), ocorrida em 30/03/2021, de modo que os descontos após a essa data, caso comprovados, deverão se dar em dobro.

Por fim, consigno que em razão da parte autora ter afirmado e admitido que utilizou R$ 1.000,00 (mil reais) do empréstimo concedido, tal valor deverá ser objeto de compensação com o montante da condenação do apelante, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, determinar que
a condenação do apelante à restituição dos descontos do benefício previdenciário da consumidora se dê de forma simples entre o período do ajuizamento da presente ação (1º/12/2020) e a data da publicação do acórdão paradigmático do STJ (EREsp 1413542/RS), ocorrida em 30/03/2021, de modo que os descontos após a essa data, caso comprovados, deverão se dar em dobro. Por fim, consigno que deverá ser deduzido da condenação do apelante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), diante da utilização pela consumidora. Mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.